Tribunal: TJBA
Processo: 8024027-56.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024027-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SR09 ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO E 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE OUTRO ESTADO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM AÇÕES CONTRA ENTES PÚBLICOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, § ÚNICO, CPC/2015. ADI 5737/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ENTE FEDERADO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE EM SÃO PAULO. CONFLITO PROCEDENTE. 1.A questão em discussão consiste em determinar a competência territorial para julgamento de ação contra o Governo do Estado de São Paulo, considerando as regras de competência previstas no art. 52, § único, do CPC/2015, e a interpretação fixada pelo STF na ADI 5737/DF. 2. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO , em face do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública, da Comarca de Paulo Afonso, visto que ambos se declararam incompetentes para processar e julgar a Ação Indenizatória nº 8000477-80.2020.8.05.0191, pela negativação indevida do seu nome, em virtude de dívida de IPVA, proposta por Rafael Bezerra de Andrade em face do Governo do Estado de São Paulo. 3. Em ações ajuizadas contra entes federados, a competência territorial limita-se às comarcas situadas dentro dos limites territoriais do ente demandado, nos termos do art. 52, § único, do CPC/2015, conforme interpretação fixada pelo STF na ADI 5737/DF. 4. O art. 52, caput e parágrafo único, do CPC/2015, prevê que, em ações contra entes públicos, a competência pode ser fixada no domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no local da coisa ou na capital do ente federado demandado. 5. O STF, no julgamento da ADI 5737/DF, fixou a interpretação de que litígios contra entes federados devem ser processados em foro situado dentro dos limites territoriais do ente demandado. 6. Decisões do TJ-MG e outros tribunais corroboram a interpretação de que a competência para ações contra entes públicos é da Justiça do ente federado envolvido. 7. Conflito conhecido e julgado PROCEDENTE para fixar a competência do Juízo da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para redistribuição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8024027-56.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO e como Suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia , em CONHECER e JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo da Fazenda Pública da Capital do Estado de São Paulo, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para redistribuição. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA